Tribunal: TJPA
Processo: 0803792-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803792-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO VINICIUS NEVES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 155, §§1º e 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL – FURTO QUALIFICADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – PRISÃO PREVENTIVA – DIVERGÊNCIA DE DEPOIMENTOS, LAUDOS TÉCNICOS E IMAGENS – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ANÁLISE DE MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“Não é possível, sem ampla dilação probatória - incompatível com a via estreita do habeas corpus -, analisar a tese defensiva de que não há indícios da elevada periculosidade do ora recorrente. Com efeito, seria imprescindível o exame dos depoimentos colhidos tanto no inquérito policial quanto durante a instrução probatória - já encerrada, como descrito no aresto combatido. (RHC n. 152.086/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”

3.

“Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Armando Barroso da Costa Júnior, em favor do nacional RÔMULO VINÍCIUS NEVES MONTEIRO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da suposta prática do crime de furto, por fato ocorrido no dia 27/05/2023, autos do processo de nº 0800242-04.2023.8.14.0082, tendo sido decretada sua prisão preventiva, relatando que requereu a revogação da medida cautelar, que foi indeferida pelo Juízo
a quo
.

Afirma que há fatos novos que demonstram a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, existindo a falta de fundamentação e contemporaneidade na medida.

Alega, ainda, que o paciente está doente e não é possível receber o tratamento médico adequado no cárcere.

Ao final, requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto prisional, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se no mérito.

Subsidiariamente, requer que seja substituída a prisão no cárcere pela domiciliar. Juntou documentos.

Acato a prevenção indicada na Id 18525125.

Ao indeferi a medida liminar requerida, Id 18714490, requisitei informações que foram prestadas na Id 18849231, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18870867.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RÔMULO VINÍCIUS NEVES MONTEIRO, acusado do envolvimento no delito de furto majorado, sob o argumento da presença de fatos novos que justificam a revogação da prisão preventiva e substituição de prisão no cárcere pela domiciliar.

Narra os autos que o paciente, em companhia de outras 04 (quatro) pessoas, está sendo acusado do delito de furtado da agência do banco Bradesco, local de onde foram levados, segundo consta, R$-305.160,00 (trezentos e cinco mil e cento e sessenta reais), fato ocorrido no dia 27/05/2023 na cidade de Colares/PA.

De início, ressalto que os fundamentos do decreto preventivo foram analisados no julgamento do
hc
de nº 0815252-43.2023.8.14.0000, ocorrido no dia 21/11/2023, em que se apontavam ilegalidade na prisão cautelar do paciente, matéria, portanto, superada, não sendo possível a reanalise aqui por esta e. Corte.

A impetração se funda em argumento de que fatos novos justificam a liberdade do paciente, afirmando na Id 18511674 que:

“Todavia, no presente momento processual, segundo a opinião deste humilde causídico, não é mais cabida a manutenção da prisão cautelar contra o Paciente, diante dos FATOS NOVOS trazidos ao processo através do depoimento das TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO no dia 09.02.2024, em Audiência de Instrução e Julgamento realizada (CONFORME MIDIAS EM ANEXO), quando todas as Testemunhas de Acusação, todos Policiais Militares, reconheceram o ora Acusado como sendo a suposta pessoa que eles teriam abordado em uma motocicleta nas margens da localidade Penha Longa após denúncia dos funcionários da Conam, empresa que opera a Balsa, que é a única forma de entrada e saída da cidade de Colares terem achado estranha a presença daquela pessoa. Versão completamente diferente trazida na Denúncia e com base na farta investigação da Policia Civil que coloca o Réu, no momento da execução do crime, nas imediações do Banco, o que também, foi relativizado através da Perícia realizada pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves, LAUDO EM ANEXO), que não concluiu com a devida certeza absoluta de que o cidadão que caminha pelas imediações do banco no momento da execução do crime seja SEM SOMBRA DE DUVIDAS o Réu, pois as conclusões do Relatório da Perícia (Evento 102622873 de 18 de outubro de 2023), não traz a certeza necessária para se fundamentar uma Condenação Penal”.<sic>

In casu
, os fatos novos indicados na impetração têm relação direta com o conjunto probante, depoimentos, laudos e imagens, em que se funda a ação penal, sendo necessário para o seu enfrentamento dilação probatória, procedimento inviável nesta via mandamental de rito célere. Vejamos:

“Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, como no caso. (AgRg no HC n. 876.650/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)”

Quanto ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar em razão de doença, tal benefício se encontra disciplinada no artigo 318, do Código de Processo Penal, como segue:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Constata-se não ser este o caso do paciente, que não comprova se encontrar acometido de doença grave ou esteja extremamente debilitado, o que torna inviável o atendimento do pleito, e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois o agravante é apontado como como integrante da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, ser ele um dos principais fornecedores de drogas da facção.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4.
O art. 318, II, do CPP, dispõe que a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Entretanto, nos termos do parágrafo único, "o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".

5. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de comprovação da alegada debilidade extrema, uma vez que "o próprio requerente juntou aos autos atestado médico, datado de 7/ 2/2023, onde consta que o aludido requerente se encontra em bom estado geral e com faculdades mentais preservadas. Logo, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não cabível nesta via mandamental.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) –
grifo nosso
–

Ante ao exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É
o voto.

Belém, 01/05/2024